Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019430-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA - CNPJ: 24.707.135/0001-50 (AGRAVANTE), EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 128.166.801-00 (AGRAVANTE), JOAO VALENTIM DA SILVA - CPF: 514.205.201-30 (AGRAVADO), EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 128.166.801-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019430-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA

AGRAVADO: JOAO VALENTIM DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO PELO IMPUGNANTE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – INEFICÁCIA DA PROVA REQUERIDA PARA O DESLINDE DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a justiça gratuita concedida ao autor se o requerido/impugnante não comprova a suficiência financeira do beneficiário, não sendo suficiente para tanto o simples fato de existir uma empresa em seu nome.

Afigura-se prescindível a produção de prova testemunhal se os autos da ação, em que se discute defeito na prestação de serviços relativo ao conserto de caminhão, foram instruídos
com documentos que demonstram as peças que foram trocadas, os serviços executados e as supostas causas dos defeitos apresentados
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RETÍFICA DE MOTORES CONFIANÇA LTDA
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
ajuizada por
JOAO VALENTIM DA SILVA
, contra a decisão que indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e revogação da justiça gratuita concedida ao autor, bem como determinou a produção de prova pericial indireta.

Sustenta que o pedido de provas testemunhais se justifica porque o agravante percebeu que entre os serviços prestados, em 02/06/2015, e o protocolo da ação, em 21/02/2018, transcorreu três anos, de modo que ficaria difícil solucionar o problema por perícia técnica.

Insurge-se quanto à concessão da justiça gratuita, ao argumento de que o agravado é proprietário de empresa, possuindo condições econômicas de arcar com as custas do processo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 179880676).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 182824197).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravado, contratou os serviços da requerida/agravante, em 03/06/2015, para o conserto do motor do seu caminhão VW/16.220, 30.00T/215cv.

Sob a alegação de que o veículo apresentou os mesmos vícios depois do conserto, ocasionando repetitivas entradas na oficina para reparos, ajuizou a ação de origem.

A parte requerida contestou e requereu a produção de prova testemunhal, por não vislumbrar a possibilidade de dirimir qualquer questão com a prova pericial em decorrência do transcurso de mais de três anos desde a execução do serviço até o ajuizamento da ação.

Contra a decisão que, ao sanear o processo, indeferiu as provas testemunhais e determinou a perícia, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso nos pedidos nos pedidos de produção de prova testemunhal bem como de revogação da justiça gratuita.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao agravado, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido/agravante, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ademais, o simples fato de o autor possuir em seu nome empresa (de transporte rodoviário de produtos perigosos), não demonstra suas condições financeiras, sobretudo se consta dos autos que vive exclusivamente da renda de um caminhão do ano de 1996.

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira do agravado, deve ser mantida a justiça gratuita.

De igual forma, razão não assiste ao agravante no tocante ao pedido de produção de prova testemunhal.

Isto porque, a ação foi instruída com documentos que demonstram as peças que foram trocadas, os serviços executados e as supostas causas dos defeitos apresentados, consoante se denota do laudo técnico (ID 11843387), orçamentos, garantia, notas fiscais de compra de peças (IDs 11842876,

11842858, 11842946).

Assim, prescindível a produção da prova testemunhal requerida, uma vez que todas as informações necessárias se encontram presentes nos autos, as quais poderão ser analisadas juntamente com eventual perícia técnica.

No caso, o deferimento da realização da prova testemunhal apenas protelaria o andamento do feito e nada acrescentaria de eficaz à solução da demanda, uma vez que como a própria agravante ressalta, já se passaram sete anos desde a execução dos serviços contestados, de modo que dificilmente o depoimento de alguma testemunha será capaz de elucidar com segurança o ocorrido.

E não se diga que o indeferimento da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao magistrado é dado o comando da instrução processual, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370, 371 e 355, do CPC/15.

Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada nesse aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023